Tribunal: STF
Processo: HC 224162
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, Lei nº 11;343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo sido afastada a benesse decorrente do tráfico privilegiado.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, afirmando que 



    “A manutenção da decisão condenatória pelo Superior Tribunal de Justiça traz ao paciente o constrangimento ilegal eis que fica privado de seu direito de liberdade. Muito embora o paciente não esteja preso, pode a qualquer tempo pode ser expedido mandado de prisão oriundo da 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente – SP, (Proc. nº 0010124- 66.2020.8.26.0996), eis que, para a justiça – é o paciente condenado no regime fechado.”



    Diz tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação licita, e não dedicado a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa. 



    Requer, “seja cassado os acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau e do Tribunal Local, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”



    Examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, cumpre retificar a autoridade coatora lançada na autuação do processo, pois trata-se de impetração voltada contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    No mais, art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, a decisão singular veiculou os seguintes fundamentos: 



    “Não há como avançar no mérito do recurso uniformizador. 



    É que o conhecimento dos embargos de divergência impõe a demonstração efetiva do dissídio entre o aresto impugnado e o acórdão paradigma, através do denominado cotejo analítico, por meio do qual devem ser explicitadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, recebendo estes, porém, pronunciamentos judiciais opostos. 



    Segundo a pacífica jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, para comprovação do dissídio, a mera transcrição da ementa e trechos dos votos do julgados indicados como paradigma, sem observância das prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie. 



    No caso posto, observa-se das razões recursais que a parte embargante apenas transcreveu as ementas dos paradigmas, não realizando o devido o cotejo analítico entre os arestos confrontados, requisito indispensável para o conhecimento do recurso conforme previsto no art. 1.043, § 4º, do CPC c/c o art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    De igual modo, não prosperam os embargos quanto à indicação de paradigma consistente em decisão monocrática (AREsp n. 1.847.603/PR (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). É que, nos termos do art. 266 do Regimento Interno desta Corte Superior, "Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Em outras palavras, tanto a decisão embargada quanto aquela apontada como paradigma devem se configurar por meio de deliberações proferidas por "órgão jurisdicional"(Doc. 11)



    Logo, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Providenciem a reautuação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente